Tribunal: TJMT
Processo: 0003478-08.2017.8.11.0044
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003478-08.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELIA LOPES DA SILVA - CPF: 550.715.381-72 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), MPEMT - PARANATINGA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DEFENSIVO – RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – CABIMENTO – PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – AGENTE PRIMÁRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU – SITUAÇÃO PROCESSUAL IDÊNTICA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – REPRIMENDA PECUNIÁRIA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – APELO DA PRIMEIRA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO SEGUNDO RECORRENTE DESPROVIDO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Comprovado de forma insofismável que os acusados eram proprietários das substâncias entorpecentes apreendidas, e que as drogas eram destinadas à traficância, não se pode falar em prolação de édito absolutório em favor de nenhum deles.

Demonstrado nos autos que os apelantes perpetravam de forma habitual o comércio de drogas ilícitas, está evidenciado tratar-se de pessoas dedicadas às atividades criminosas, de modo que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

É cabível a fixação do regime semiaberto no caso de condenados às penas privativas de liberdades superiores a 4 e que não excedam a 8 anos de reclusão, se primários, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Tendo em vista a gravidade da conduta e que a pena privativa de liberdade aplicada aos apelantes excedeu o patamar de 4 anos de reclusão, não há falar em substituição das penas por restritivas de direito, pois ausentes os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal.

Diante da fixação da pena de multa no mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador, deve ser afastada a postulação defensiva relativa ao pleito de redução, já que a situação econômica do apenado não é vetor que permita a fixação da referida reprimenda em
quantum
inferior ao mínimo, devendo existir proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interposta por
Evandro de Oliveira Silva
e
Célia Lopes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n. 3478-08.2017.8.11.0044, código 82295, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia, para condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo a cada um deles a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como o pagamento de multa fixada em 500 dias, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como absolvê-los em relação ao delito de associação para o tráfico.

Inconformado, o apelante
Evandro de Oliveira Silva
pugnou pela reforma da sentença para absolvê-lo também pelo crime de tráfico de drogas, aduzindo que não existem provas suficientes da autoria delitiva em relação a ele (Id. 98619031).

A recorrente
Célia Lopes da Silva
, por sua vez, não se insurgiu contra a condenação, limitando-se a postular a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; além da fixação de regime inicial diferente do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; substituição da referida reprimenda por pena restritiva de direitos; bem como a redução da pena de multa (Id. 6771859).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos nos apelos defensivos, requerendo, ao final, sejam os recursos desprovidos (Ids. 6771864 a 6771865 e 98619036).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo da ré Célia
, tão somente para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como pelo
desprovimento do recurso do acusado Evandro
(Ids. 7058436 e 108238959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, verifico que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade das apelações manejadas, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual conheço dos presentes recursos.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados aos apelantes os seguintes delitos:

“...Narra o presente inquérito policial, que no dia 08/09/2017, na Avenida Brasil, Bairro Vila Nova, no Município de Gaúcha do Norte-MT, por volta das 17:35 os denunciados
CELIA LOPES DA SILVA
e
EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA
estando associados para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas, pelo que tinham em depósito e guardavam substância entorpecente, aparentando ser cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que, no dia 08/09/2017, por volta das 17:35 hrs, a Equipe da Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte se deslocaram até o “Bar da Célia” para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão n° 81694. Ao chegarem no local, o denunciado
EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA
, estava saindo em uma motocicleta BIZ, vermelha, placa QBS8954, momento em que foi-lhe cientificado sobre o mandado, e após realizarem buscas pessoal no indiciado, foi encontrado uma porção análoga de cocaína.

Ato continuo, os policias realizaram buscas pela casa, logrando êxito na apreensão de R$ 1800,00 (um mil e oitocentos reais) em dinheiro em notas de pequeno valor, ressaltando que havia dinheiro em diversos locais da casa. Também foi apreendido 01 (um) prato com substância análoga a cocaína, uma motocicleta BIZ Vermelha, placa QBS8954, bem como 01 (uma) pedra de tamanho considerável de substancia análoga ao crack, além de apetrechos como bicarbonato de sódio, água boricada, que de acordo com a denunciada
CÉLIA LOPES DA SILVA
eram utilizados para fazer a preparação de pasta base em cocaína.

No mais, de acordo com as declarações de PALOMA DA SILVA MARQUES (filha da denunciada), sua mãe vende entorpecentes no bar, e que durante o dia o fluxo de usuários de drogas que procuram sua mãe para adquirir entorpecentes é intenso...”
(Id. 6771327).

Em razão de tais fatos, os apelantes foram denunciados como incursos nas penas do art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para condenar os apelantes pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, impondo a cada um deles a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como o pagamento de multa fixada em 500 dias, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como absolvê-los em relação ao delito de associação para o tráfico.

Não se conformando, o apelante
Evandro de Oliveira Silva
pugnou unicamente pela reforma da sentença para absolvê-lo também pelo crime de tráfico de drogas, aduzindo que não existem provas suficientes da autoria delitiva em relação a ele.

A recorrente
Célia Lopes da Silva
, por sua vez, não se insurgiu contra a condenação, limitando-se a postular a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; além da fixação de regime inicial diferente do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; substituição da referida reprimenda por restritiva de direitos; bem como a redução da pena de multa.

Tecido este breve histórico da situação fática e processual do feito, passo a apreciar cada um dos motivos da irresignação.

Inicialmente, a defesa postulou a absolvição do apelante
Evandro de Oliveira Silva
também em relação ao delito de tráfico de drogas, afirmando que não existem provas da autoria delitiva em relação a ele.

Sobre o tema, extrai-se dos autos que os investigadores de polícia já vinham investigando os acusados há algum tempo, e no dia dos fatos, ao cumprirem um mandado de busca e apreensão na residência, depararam-se com os dois apelantes, que estava saindo da casa em uma motocicleta, momento em que foi encontrada uma porção de entorpecente e uma embalagem de água boricada na posse do réu Evandro.

Em continuidade das diligências, foi efetuada a revista no imóvel ocupado pelo casal, instante em que os policiais apreenderam R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em dinheiro, em notas de pequeno valor que estavam espalhadas em vários locais; dois recipientes de água boricada cheios e um vazio; um pacote de bicarbonato de sódio; um prato e um barbeador com resquícios de substância análoga à cocaína; uma pedra de tamanho considerável de substância análoga ao crack e uma porção de cocaína (termo de exibição e apreensão, Id. 6771333, p. 2).

Nesse contexto, necessário consignar que no boletim de ocorrência os investigadores narraram o modo como foi realizada a abordagem dos acusados, deixando claro que eles estavam praticando o tráfico de drogas de maneira habitual, consoante se infere da seguinte narrativa:

“EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA CÓDIGO N° 81694 A EQUIPE DA DELEGACIA DE GAÚCHA DO NORTE FOI ATE 0 LOCAL BAR DA CÉLIA, ONDE ESSA E SEU COMPANHEIRO EVANDRO OLIVEIRA ESTAVAM SAINDO EM UMA MOTOCICLETA BIZ VERMELHA PLACA:QBS8954 A QUAL ERA USADA PARA FAZER ENTREGA DA DROGA AOS CLIENTES, MOMENTO EM QUE FOI LHES INFORMADO SOBRE O MANDADO; QUE EM REVISTA PESSOAL EM EVANDRO OLIVEIRA FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO UMA PORCÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA; QUE DURANTE AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA ONDE TAMBÉM ENCONTRAVA-SE PALOMA DA SILVA MARQUES FOI ENCONTRADO R$ 1800,00 REAIS DE DINHEIRO EM NOTAS DE PEQUENO VALOR; QUE HAVIA DINHEIRO ESCONDIDO EM VÁRIOS LOCAIS DA RESIDÊNCIA; QUE FOI ENCONTRADO TAMBÉM UMA PEDRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK DE TAMANHO CONSIDERÁVEL E APETRECHOS COMO BICARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA BORICADA QUE SEGUNDO A CÉLIA ERA PARA FAZER TRANSFORMAÇÃO DE PASTA BASE EM COCAÍNA; QUE FOI ENCONTRADO TAMBÉM PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK E UM PRATO COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, UMA HONDA BIZ VERMELHA PLACA:Q3S8954 A QUAL ERA USADA PARA FAZER ENTREGA DA DROGA AOS CLIENTES, UM APAREAHO CELULAR 4G, UMA TV LG NOVA SEM NOTA FISCAL,. DIANTE DISSO FORAM ENCAMINHADOS PARA DELEGACIA PARA PROVIDÊNCIAS...”
(Id. 6771332, Pp. 1-2).

As testemunhas ouvidas em juízo, por sua vez, permitiram que se extraísse de suas declarações a certeza de que a droga apreendida pertencia aos apelantes e que eles realmente estavam comercializando tal entorpecente de forma habitual, conforme narrado na denúncia, consoante se infere da síntese dos depoimentos abaixo reproduzidos:

“...foi denúncia né, denúncias, isso, a gente via a movimentação de pessoas, de usuários frequentando o local, sim, na residência da dona Célia, o Evandro estava no dia da, nas diligências antes não sei informar não, no dia foi cumprimento do mandado, chegamos lá, o senhor Evandro e a dona Célia estavam saindo numa moto, ia sair os dois na moto, a dona Célia ia levar ele, acho que numa oficina, porque parece que ele estava em uma oficina, assim foi informado para a gente, ai foi feita revista nele, foi encontrada uma porção de cocaína e uma água boricada, com ele, e aí pedimos para fazer, para a dona Célia acompanhar a gente né, nas buscas na residência, e foi encontrado embaixo do guarda-roupa um prato contendo uma porção acho, de cocaína, tinha um prestobarba dentro, uma pedra de crack mais ou menos assim, dinheiro, bicarbonato de sódio, acho que dois vidros de água boricada, um cheio e um vazio, a dona Célia informou que era utilizado na mistura lá né, eu até que não conversei com a filha da dona Célia, mas os outros policiais eu creio que sim, ela estava lá no local, a filha da dona Célia, olha, a dona Célia, eu falei com ela, dona Célia, a senhora sabe o mal que isso ai causa para a sociedade, ela falou assim, mas pra vender só bebida em bar não dá nada, então ela vendia droga para, ela disse isso, desde o tempo em que eu estou em Gaúcha do Norte ela tem esse bar, em julho do ano passado já tinha o bar da dona Célia, inclusive já teve prisão lá outra vez, da dona Célia, e eu creio que ele estava junto também, um tráfico em outa ocasião, quem fez a busca nele foi outro policial, eu não cheguei a perguntar para ele onde ele estava levando essa droga, o dinheiro foi encontrado mil e pouco, a quantidade específica eu não lembro, a nota maior era duas nota de cem, o resto era de cinquenta, vinte, dez, cinquenta e dois, estava espalhado pela casa, misturado com roupas, dentro do banheiro atrás de um armário tinha uma quantidade de dinheiro, atrás de um armário dentro de um banheiro, o resto espalhado pela casa, num armarinho dentro do banheiro, misturado em roupa, espalhado pela casa, eles convivem juntos né, convivem, estão convivendo, tinha vários papeis rasgados, tipo para embalar, tinha, acho que umas cinco embaladas, o resto estava para ser embalado...
” (Heriberto Moura Gomes, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 98619020).

“...a gente chegou, já vinha investigando eles, eles são um casal que é traficante já conhecido lá na cidade, sempre traficavam drogas, já tinha sido presa outras vezes ela, aí não me recordo agora, parece que foi mandado de busca que a gente foi cumprir, e aí quando a gente chegou o Evandro estava saindo com uma moto Honda Biz, provavelmente ele usava para fazer entrega, ele já tinha a droga no bolso, aparentemente ele estava drogado também, ele não parava, estava inquieto, ai a gente colocou ele, revistou ele e já achou droga no bolso dele, deixamos ele assim de costas e meus colegas foram fazer a busca na casa e a Célia acompanhando, aí encontraram, embaixo do guarda-roupas dela, um prato com uma quantidade de droga, aparentemente acho que era pasta-base, e ai a gente conduziu eles, me recordo basicamente isso, quem encontrou as drogas foram os meus colegas né, depois eu vi, fiquei tomando conta do Evandro, mas depois eu vi esses materiais, já tinha notícia de trafico nesse bar, que era de propriedade dela, ela já tinha até sido presa numa outra ocasião, outra oportunidade...”
(Mario Centoriano Junior, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 98619020).

O apelante
Evandro de Oliveira Silva
, ao ser interrogado ainda na fase policial, negou a prática do delito, aduzindo que a droga apreendida na residência era da sua convivente, e que embora tivesse conhecimento que ela tinha entorpecente guardado, nem sequer sabia o local do armazenamento. Em relação à droga encontrada em seu bolso, junto com um frasco de água boricada, afirmou ter comprado o referido entorpecente de um caminhoneiro, e que iria levar para usar no seu trabalho, utilizando a água boricada
“para fazer mais”
(Id. 6771340).

Já em juízo, voltou a negar a prática do tráfico de drogas, entretanto, apresentou versão diferente para os fatos, aduzindo que o restante da droga também era seu e se destinava ao uso do casal. Ademais, afirmou que no momento da abordagem estava saindo para trabalhar, levando parte da droga para usar no local (conforme se extrai do interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 98619020).

Não obstante a negativa de autoria, ficou demonstrado nos autos que os dois apelantes praticavam reiteradamente o crime de tráfico de drogas, inclusive mantendo os entorpecentes na residência ocupada por ambos. Ademais, não há como negar que o réu
Evandro
transportava parte do entorpecente e um frasco de produto químico destinado à fabricação da droga no momento da abordagem.

Nesse contexto, após a análise do conjunto probatório coligido ao feito, concluo que não há como aceitar a versão de que ele é mero usuário de entorpecentes, já que, conforme bem exposto pelos policiais ouvidos em juízo, as investigações permitiram concluir que realmente existia tráfico de droga no local.

Relembro que os produtos apreendidos certamente demonstram que os entorpecentes se destinavam ao tráfico e não ao mero uso pelos recorrentes, já que além das drogas, foram apreendidos produtos químicos destinados à fabricação do entorpecente, prato com resquícios da referida substância e papéis já recortados que se destinavam à embalagem da droga.

Assim, tendo em vista tais elementos, estou plenamente convencido de que o recorrente
Evandro de Oliveira Silva
realmente praticou o delito de tráfico de drogas, não merecendo guarida a pretensão defensiva, motivo pelo qual mantenho a sua condenação, conforme reconhecido na sentença condenatória.

Por outro lado, a recorrente
Célia Lopes da Silva
pugnou pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que ela preencheria os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Sobre o tema, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, havendo necessidade do preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende da inteligência do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(grifo nosso).

Desta feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa” é extremamente vago, necessário se faz uma análise do seu conceito para, somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.

Acerca do tema, transcrevo as palavras do doutrinador Jorge Vicente Silva:

“Assim, é dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do agente com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua.”
(SILVA, Jorge Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito material e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006. p. 76).

Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, visualizo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que os apelantes são pessoas dedicadas à prática da traficância, uma vez que as circunstâncias da prisão, já apontadas anteriormente, não deixam dúvidas de que eles vinham praticando o tráfico de drogas de forma rotineira no próprio imóvel.

Desta feita, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que os apelantes efetivavam a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu as suas prisões, o que confirma a dedicação de ambos à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não cumprem os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ressalto que a recorrente
Célia
foi presa em flagrante delito juntamente com o seu companheiro enquanto transportavam certa quantidade de entorpecente e um frasco de água boricada em uma motocicleta e, ainda, mantinha outras porções de drogas e produtos destinados à preparação da droga no interior da residência, elementos que permitem concluir com segurança que o tráfico era reiteradamente praticado por ela.

Portanto, diante de tais fundamentos, mantenho as reprimendas aplicadas na sentença fustigada, não reconhecendo a minorante relativa ao chamado tráfico privilegiado aos recorrentes.

Continuando a sua insurgência, a apelante
Célia Lopes da Silva
requer a fixação de regime inicial diferente do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, bem como a substituição da referida reprimenda por restritiva de direitos.

Acerca do regime, extrai-se da sentença condenatória que o magistrado fixou o regime fechado para o início do cumprimento das reprimendas privativas de liberdade dos dois apelantes, limitando-se a citar dispositivo da lei de crimes hediondos que determinava a fixação do referido regime para o crime de tráfico de drogas. Veja-se:

“Nos termos do artigo 2°, § 1° da Lei 8072/90, determino o regime FECHADO para início do cumprimento da pena.”
(Id. 6771838, p. 1).

Sobre o tema, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, há muito tempo, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando haver ofensa à constituição no caso em que a lei obriga que o regime inicial de cumprimento de pena para os condenados por crimes hediondos ou equiparados seja o fechado, havendo ofensa ao princípio da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido, esse Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que o regime inicial das condenações por crimes hediondos ou equiparados não têm que ser obrigatoriamente o fechado, devendo ser fixado o regime de acordo com os vetores previstos no art. 33 do Código Penal, considerando-se o
quantum
de pena aplicado, a valoração das circunstâncias judiciais, além da eventual reincidência dos agentes.

No caso em análise, verifico que as penas privativas de liberdade de ambos os recorrentes foram fixadas e mantidas no mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador (5 anos de reclusão), em razão do reconhecimento de que todas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal são favoráveis a eles.

Assim, considerando a fixação das penas privativas de liberdade de 5 anos de reclusão, ante a previsão do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tratando-se de condenados primários, com circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial
semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade da recorrente
Célia
, estendendo o referido benefício ao apelante
Evandro
de ofício, já que ele se encontra em situação análoga.

Por outro lado, considerando o afastamento da causa de diminuição de pena postulada pela recorrente
Célia
, não me afigura viável, nos termos do que dispõe o artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, já que o
quantum
de pena aplicado impede qualquer consideração nesse sentido.

Finalmente, também não assiste razão à referida recorrente quanto postula a redução da pena de multa, pois o magistrado sentenciante, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e com proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, fixou a referida reprimenda no mínimo legal de 500 dias-multa, cada um deles no menor valor existente (1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos).

Diante dos argumentos exaustivamente alinhavados, conheço dos apelos aviados e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do réu Evandro de Oliveira Silva e
dou parcial provimento ao apelo da acusada Célia Lopes da Silva
apenas para
fixar o regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
estendendo o referido benefício ao corréu
, de ofício, mantendo inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022